Tribunal: STF
Processo: ARE 1509517
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ/CSLL. LUCRO PRESUMIDO. INADMISSIBILIDADE.



    A Turma, em julgado recente, entendeu que a exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo do IRPJ e CSLL apurados pelo lucro presumido resultaria em dupla dedução e privilégio fiscal ao contribuinte, vez que já consideradas todas a deduções possíveis, quando do arbitramento do lucro presumido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º; 150, inciso I; 153, inciso III; e 195, inciso I, alínea ‘c’, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em breve síntese, a sistemática do lucro presumido é uma modalidade de tributação simplificada e opcional, para a determinação da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), que é o Lucro Presumido, disponível para as pessoas jurídicas que não estejam obrigadas, no ano-calendário, à apuração pelo lucro real.



    Em tal modalidade substitui-se a apuração do lucro líquido por uma presunção de lucro, que é determinada pela soma de duas parcelas: a primeira, mediante a aplicação de determinados percentuais sobre a receita bruta, e a segunda por outras rubricas, conforme definido na Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, c/c a Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995.



    (...)



    Importa reiterar que nenhum contribuinte está obrigado à utilização do regime simplificado de tributação, pelo lucro presumido.



    É induvidoso que o lucro real melhor reflete o aspecto material da hipótese de incidência dos tributos em tela. Todavia, no regime de tributação pelo lucro presumido, a base de cálculo decorre de presunção legal, que não é imposta aos contribuintes, mas, sim, oferecida como opção.



    A tributação pelo lucro presumido dispensa o contribuinte dos intrincados controles contábeis e fiscais exigidos na sistemática do lucro real, fazendo incidir o imposto sobre uma base de cálculo presumida, apurada a partir dos percentuais já citados. Tais percentuais estabelecidos pelo legislador levam em conta as características de cada atividade em termos de custos e despesas, projetando uma margem de lucro esperada. Assim, por exemplo, para presumir a base de cálculo do IRPJ, na atividade de revenda de combustíveis para consumo, foi estabelecido o percentual de 1,6% da receita bruta, pois a lucratividade desse setor é sabidamente pequena. Já para a prestação de serviços, que geralmente suporta custos menores, haja vista que se trata essencialmente de serviços de profissionais, o percentual aplicável sobre a receita bruta é de 32%.



    Dessa forma nesse regime de tributação, os percentuais previstos pelo legislador, conforme a atividade empresarial ou civil desenvolvida, já consideram todas as despesas incorridas, inclusive com os tributos incidentes sobre as vendas/prestação de serviços, dentre eles o ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS. Esses percentuais funcionam, na verdade, como “margens de lucro” predefinidas pelo legislador, variando de atividade para atividade.



    A exclusão do ICMS, ISS, PIS e COFINS da receita bruta, antes da incidência dos percentuais legais de presunção do lucro, este sim elemento da base imponível do IRPJ e da CSLL, geraria uma verdadeira distorção nos percentuais legais estabelecidos para o cálculo do lucro presumido.



    Por fim, cabe lembrar que o lucro presumido é conceito diverso de receita bruta, o que prejudica, desde logo, a exclusão almejada, porquanto baseada em jurisprudência referente a contribuições cuja base de cálculo é a receita bruta, o que inviabiliza a sua aplicação ao caso em comento. O que há, como visto, é a utilização do valor da receita bruta para se apurar uma das parcelas do lucro presumido, pois esse foi o parâmetro utilizado pelo legislador.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente